Tribunal: TJMT
Processo: 1017652-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017652-14.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Demissão ou Exoneração]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO - CPF: 503.103.051-87 (EMBARGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO - SANÇÃO DE DEMISSÃO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ATO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - APELAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – REMESSA NECESSÁRIA– ALEGADA OMISSÃO
– NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.”
(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por CLEUDIOMAR MIRANDA POUSO (id. 101040973 e 101040977) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id. 102674498), ambos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação (id. 100328451), que, por unanimidade
, proveu o recurso, reformando a sentença de 1o grau.

O Embargante Cleudiomar Miranda Pouso sustenta omissões no que diz respeito: 1) ao cumprimento da ordem judicial (reintegração no cargo público de agente de administração fazendária) no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária em caso de descumprimento; e 2) ao pagamento dos valores de salários pretéritos que deixaram de ser pagos em virtude da ilegal demissão.
Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para o fim de sanar os vícios apontados.

Já o Embargante Estado de Mato Grosso aponta omissões quanto a: a) inexistência de qualquer prova, e inclusive de alegação do Autor, sobre a suposta ausência de notificação; b) impossibilidade de um terceiro processo administrativo que pudesse rediscutir a pena de demissão, dada a disposição expressa da Lei 207/2004. Por fim, requer o provimento do recurso, com a correção das omissões apresentadas e consequente reforma do acórdão recorrido; bem como prequestionar para eventual interposição de recursos extraordinários.

Contrarrazões apresentadas em id. 103196502, pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, proveu o recurso de apelação apresentado pelo Embargante
Cleudiomar Miranda Pouso
, reformando a sentença o Juízo
a quo
, nos termos do voto do relator.

O acórdão, ora embargado, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA –PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - SANÇÃO DE DEMISSÃO – POSTERIOR REINTEGRAÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO DE REINTEGRAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA -ENUNCIADO No 473 DA SÚMULA DO STF – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO ATO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO. 1. A despeito de não ser cabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, incumbe a este poder a análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos três Poderes Constitucionais, sendo de sua competência o reexame de decisão administrativa que macule direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Assim, é dever do Poder Judiciário controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais. 2. "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo" (STF - Tema no 138). 3. O cerne da demanda consiste em averiguar se acertado o ato administrativo, que revogou a reintegração do Apelante ao cargo de agente de administração fazendária, no quadro dos servidores públicos estaduais, anteriormente concedida administrativamente mediante pedido de reconsideração e revisão. 4.

É certo que o ato que anulou a reintegração ao cargo do servidor, deveria ser precedido do regular processo administrativo, conferindo ao interessado o exercício do contraditório e ampla defesa, o que de fato não ocorreu, tendo em vista que sequer consta no ato a determinação de notificação do servidor. 5. Recurso conhecido e provido.

Ambos Embargantes defendem, em síntese, que o acórdão se apresentou omisso, pois não teria enfrentado pontos e questões relevantes levantadas.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento ambos os embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, os vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações do Embargante Estado de Mato Grosso,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o provimento parcial do apelo.

Vê-se assim que o acórdão não padece de omissão, obscuridade ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

O que se nota é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável, pretendendo com a interposição dos aclaratórios estabelecer nova discussão a respeito da lide, o que não pode ser acolhido.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não serve os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.” (
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário até mesmo o prequestionamento explícito da matéria.

Ademais, quanta ausência de pronunciamento acerca do
cumprimento da ordem judicial (reintegração no cargo público de agente de administração fazendária) no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de multa diária em caso de descumprimento e do pagamento dos valores de salários pretéritos que deixaram de ser pagos em virtude da ilegal demissão
, arguidas pelo Embargante
Cleudiomar Miranda Pouso
, tais razões não merecem prosperar, por tratar-se de uma inovação recursal, vez que tais pedidos não foram feitos outrora.

Todavia, tais questões não foram submetidas ao crivo do Juízo de origem e a sua análise, tão somente, em grau recursal representa inovação, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO NA FASE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELO NÃO CONHECIDO.As alegações nas razões do apelo não devem ser conhecidas, pois a matéria não foi suscitada em primeiro grau, configurando autêntica inovação recursal, transgredindo o disposto no art. 1.013 do CPC. (N.U 0018459-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EX-PREFEITO – JULGAMENTO DAS CONTAS PELA CÂMARA MUNICIPAL – FALTA DE PRAZO RAZOÁVEL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RESULTADO – INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DOS MOTIVOS PARA A REJEIÇÃO DAS CONTAS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de inovação recursal aventar tese recursal que não foi postulada na oportunidade da petição inicial, sendo vedado o seu conhecimento
.(...)(N.U 0001118-81.2006.8.11.0078, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020) [destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO AMBOS OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022